Tribunal: TJDFT
Processo: 0718999-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718999-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TIAGO ANTONIO OPA NASCIMENTO DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do interesse na interposição do presente agravo de instrumento, considerando o AGI 0714567-32.2024.8.07.0018 já interposto com o mesmo objeto. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator